Tribunal: TJBA
Processo: 8023279-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023279-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE DANO MORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marize dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

2. Pedido de reforma da sentença para condenação do Banco Mercantil do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros abusivos configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, em razão da irrisoriedade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

5. Os juros remuneratórios contratados (778,33% ao ano) são abusivos em relação à taxa média de mercado (83,43% ao ano), justificando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

6. A devolução em dobro dos valores indevidos foi mantida, ante a vedação à reformatio in pejus.

7. A cobrança abusiva de juros não configura, por si só, dano moral, ausente prova de violação a direitos da personalidade.

8. Não há nos autos elementos que indiquem negativação indevida, constrangimento público ou qualquer outro fato que justifique reparação extrapatrimonial.

9. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação revelou-se irrisória.

10. O valor dos honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento:
a) A cobrança de juros abusivos em contrato bancário autoriza a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior, mas não configura, por si só, dano moral indenizável; b) Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 8023279-21.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
MARIZE DOS SANTOS
e, como parte recorrida,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ______________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça